Tribunal: STF
Processo: RHC 258336
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA CONTRA MULHER. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA 
DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Anderson Luis Mariano Oliveira, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 29.5.2025, negou provimento ao Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Habeas Corpus n. 953.295/RJ, Relator o Desembargador Otávio de Almeida Toledo, convocado no Superior Tribunal de Justiça.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o recorrente denunciado, em 2.2.2021, pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, pela apontada prática dos crimes de lesão corporal qualificada, ameaça, dano qualificado e disparo de arma de fogo, em contexto de violência contra mulher, nestes termos:



    “No dia 07 de junho de 2020, por volta das 03h, na Rua Celio Nunes Neto, em frente ao nº 46, bairro Centro, nesta Comarca, 
o denunciado consciente e voluntariamente, ameaçou sua 
ex-companheira Karine Silva De Souza, por meio de palavras e gestos, de causar-lhe mal injusto e grave, qual seja, posicionando uma arma de fogo, uma pistola 9 mm, contra sua cabeça, a espancava e bradava por várias vezes que iria matá-la. 



    Nas mesmas circunstâncias de local e hora, o denunciado consciente e voluntariamente, ofendeu a integridade física de sua 
ex-companheira Karine Silva De Souza, causando-lhe as lesões descritas no AECD que será oportunamente juntado aos autos. 



    Nas mesmas circunstâncias de local e hora, o denunciado consciente e voluntariamente, deteriorou coisa alheia, qual seja, o aparelho celular, espelhos retrovisores e porta do lado do motorista do veículo de propriedade de Thiago Lemos Costa da Silva, com violência à pessoa ou grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo. 



    Nas mesmas circunstâncias de local e hora, o denunciado consciente e voluntariamente efetuou dois disparos de arma de fogo em via pública. 



    Por ocasião dos fatos, as vítimas estavam conversando no interior do veículo de propriedade de Thiago, em frente à residência de Karin, quando foram surpreendidos com denunciado batendo contra o vidro do carona com uma arma de fogo, momento em que Thiago abaixou o vidro. Ato contínuo, o imputado iniciou as agressões e ameaças contra sua ex-companheira. 



    Logo em seguida Thiago saiu do veículo correndo desesperado para buscar auxílio, oportunidade em que o denunciado efetuou dois disparos de arma de fogo em sua direção. 



    Em seguida o denunciado adentrou no veículo e recomeçou a agredir Karin com socos no rosto enquanto colocava a arma contra sua cabeça ameaçando, o tempo todo, que iria matá-la. 



    Após cessarem as agressões, o increpado quebrou o telefone celular de Thiago, bem como os espelhos retrovisores e amassou a porta do motorista do veículo de sua propriedade e evadiu do local. 



    Ato contínuo, Thiago avistou uma viatura e em busca de auxílio relatou os fatos aos policiais militares, o quais, de pronto, o acompanharam até o local dos crimes encontrando Karin, sozinha, fora do veículo. 



    Insta salientar que o denunciado retornou à cena do crime, porém, ao visualizar a presença dos agentes da lei novamente empreendeu fuga.



    No local dos fatos os policiais arrecadaram uma munição CBC (cartucho percutido e não deflagrado) calibre 9mm” (fls 1-3, 
e-doc. 5).



    3. Em 18.4.2024, o juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da comarca de Paracambi/RJ, no Processo n. 0009549-14.2020.8.19.0039, absolveu o recorrente dos crimes de lesão corporal qualificada, ameaça e dano qualificado, condenando-o pela prática do crime de disparo de arma de fogo, à pena de dois anos e quatro meses de reclusão, em regime aberto, substituindo-se a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, sendo uma de prestação pecuniária, no valor de um salário-mínimo, e outra de prestação de serviço à comunidade, a ser definida pelo juízo da execução penal (e-doc. 6). 



    4. Em 23.7.2024, no julgamento da Apelação Criminal n. 0009549-14.2020.8.19.0039, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, por unanimidade, negou provimento aos recursos interpostos pelo Ministério Público estadual e pela defesa do recorrente, em acórdão com esta ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA QUE ABSOLVEU O RÉU DOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA, DE AMEAÇA E DE DANO QUALIFICADO, E O CONDENOU PELA PRÁTICA DO DELITO DE DISPARO DE ARMA DE FOGO, ÀS PENAS DE 02 (DOIS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO, TENDO SIDO SUBSTITUÍDA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR 
02 (DUAS) RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO MINISTERIAL BUSCANDO A CONDENAÇÃO NOS EXATOS TERMOS DA DENÚNCIA, COM A FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO; O AFASTAMENTO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS; E A SUSPENSÃO DA POSSE E RESTRIÇÃO DO PORTE DA ARMA DE FOGO. PRETENSÕES QUE NÃO MERECEM ACOLHIMENTO. APELO DEFENSIVO SUSCITANDO, PRELIMINARMENTE, A NULIDADE DA SENTENÇA ANTE A FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, BEM COMO EM RAZÃO DO NÃO OFERECIMENTO DE 
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NO MÉRITO, REQUER A ABSOLVIÇÃO DO RÉU, PELA EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA DEFESA, OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PERIGO PARA A VIDA OU SAÚDE DE 
OUTREM. SUBSIDIARIAMENTE, PUGNA PELA FIXAÇÃO 
DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL, BEM COMO 
PELO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PRELIMINAR DEFENSIVA 
QUE MERECE PRONTA REJEIÇÃO. EXTRAI-SE DO DECRETO CONDENATÓRIO, QUE ESTE APRESENTA FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. DO MESMO MODO, INCABÍVEL O RECONHECIMENTO DA NULIDADE ANTE A AUSÊNCIA DE PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP), EIS QUE O FEITO JÁ SE ENCONTRA SENTENCIADO E EM FASE RECURSAL. PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUANTO AO MÉRITO, O CONJUNTO PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS É FIRME E SUFICIENTE PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO. NO CASO, VERIFICA-SE QUE O ACUSADO DISPAROU UM TIRO, APÓS UMA BRIGA ENVOLVENDO SUA EX-COMPANHEIRA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 70 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DE OUTRO LADO, NÃO MERECE PROSPERAR O APELO MINISTERIAL QUE BUSCA A CONDENAÇÃO DO RÉU PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA, DE AMEAÇA E DE DANO QUALIFICADO, DEVENDO SER MANTIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICÊNCIA PROBATÓRIA. DOSAGEM DA PENA QUE TAMPOUCO MERECE AJUSTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS MINISTERIAL E DEFENSIVO” (fls. 1-3 , e-doc. 4).



    Os embargos de declaração opostos contra essa decisão foram rejeitados, por unanimidade, em 6.8.2024.



    5. Em 14.10.2024, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, a defesa do recorrente impetrou o Habeas Corpus n. 953.295/RJ no Superior Tribunal de Justiça, pedindo a concessão da ordem para encaminhar o processo ao Ministério Público estadual para reavaliar possibilidade de acordo de não persecução penal (e-doc. 3).



    6. Em 3.2.2025, o Desembargador Otávio de Almeida Toledo, convocado no Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 953.295/RJ (e-doc. 25) e, em 28.3.2025, acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pelo recorrente, apenas para sanar erro material (e-doc.44).



    7. Em 29.5.2025, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto pelo recorrente, em acórdão com esta ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS.  ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu da ordem de habeas corpus  em razão da negativa de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) pelo Ministério Público, após sentença condenatória. 



    II. Questão em discussão 



    2. A discussão consiste em saber se o Acordo de Não Persecução Penal pode ser oferecido após a sentença condenatória, considerando a reconfiguração do quadro acusatório e a ausência de confissão formal do réu. 



    3. Outro ponto envolve a análise da possibilidade de aplicação retroativa do art. 28-A do Código de Processo Penal, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal. 



    III. Razões de decidir 



    4. O Acordo de Não Persecução Penal é um instituto 
pré-processual, não constituindo direito subjetivo do investigado, e sua oferta depende da discricionariedade do Ministério Público, conforme as peculiaridades do caso concreto.



    5. A negativa do Ministério Público em oferecer o ANPP foi fundamentada na ausência de confissão formal e circunstancial do réu, além de já ter sido superado o momento processual adequado para sua oferta. 



    6. O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que não permite ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público a obrigação de ofertar o ANPP. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental não provido” (fls. 1-2, e-doc. 63).



    8. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa do recorrente alega que, “na origem, pleiteava-se o reconhecimento da ilegalidade na recusa ministerial ao oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), instituto previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal. O órgão ministerial de primeira instância monocraticamente deixou de ofertar qualquer proposta, aduzindo ser incabível ante as múltiplas infrações imputada ao paciente. Assim, diante das múltiplas acusações e numa nítida manobra conhecida como overcharging, o órgão acusador deixou de formular qualquer proposta de ANPP antes do oferecimento da denúncia, aduzindo ser incabível, diante do concurso de crimes e da existência de delito impeditivo” (fl. 2, e-doc. 69).



    Ressalta que, “finda a ação penal no Juízo de origem, foi proferida sentença de parcial procedência da pretensão punitiva, condenando o paciente somente pelo delito previsto no artigo 15 da Lei nº 10.826/03, o qual, isoladamente, admite a proposta negocial. Quando o feito ainda tramitava em primeiro grau de jurisdição, foi formulado pleito para remessa dos autos ao Ministério Público, a fim de analisar a possibilidade de ANPP, vez que todos os obstáculos existentes no início da demanda deixaram de existir após a prolação do édito condenatório, acolhendo a pretensão punitiva de maneira parcial” (fls. 2-3, e-doc. 69). 



    Acrescenta que “a decisão parte de uma premissa equivocada, equiparando o Procurador de Justiça que oficiou como fiscal da lei durante o julgamento da Apelação no Tribunal do Rio de Janeiro ao Procurador Geral de Justiça, autoridade administrativa superior ao Promotor oficiante em primeira instância. Por certo são autoridades distintas e a lei, para perfeita observância do par. 14, do artigo 28-A do CPP, impõe o envio dos autos ao PGJ, algo significativamente diferente daquilo que aconteceu durante a tramitação do feito” (fls. 3-4, 
e-doc. 69).



    Salienta que “o acórdão recorrido considerou regular a recusa,  
lastreando-se no fato de que tal negativa teria sido ‘ratificada’ por Procurador de Justiça atuante em segundo grau, afastando-se, assim, da exigência legal de reanálise da recusa pelo Procurador-Geral de Justiça. (...) [A] recusa ministerial ao ANPP deve ser obrigatoriamente submetida ao reexame pela Chefia da Instituição, o que não ocorreu no caso em apreço. A ‘ratificação’ da negativa pelo Procurador de Justiça atuante no segundo grau de jurisdição, que oficia como custos legis, não supre a exigência legal de manifestação do Procurador-Geral de Justiça ou de membro por ele designado com essa finalidade” (fl. 4, e-doc. 69).



    Pede seja provido o recurso ordinário, “com a consequente concessão 
da Ordem de habeas corpus, determinando-se a remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ou a membro por ele designado, para que, nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP, proceda à devida análise da viabilidade de formalização do Acordo de Não Persecução Penal, por ser medida de direito e Justiça” (fl. 6, e-doc. 69).



    O Ministério Público estadual apresenta contrarrazões ao recurso ordinário e pede a inadmissão e, subsidiariamente, o desprovimento do recurso (e-doc. 87).



    9. A Procuradoria-Geral da República apresenta parecer, manifestando-se pelo desprovimento do recurso ordinário, nestes termos:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PRETENSÃO DE REMESSA DOS AUTOS AO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA ESTADUAL 
PARA REAVALIAÇÃO DO OFERECIMENTO DE ANPP. DESCABIMENTO. DUPLA MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL, INCLUSIVE EM SEGUNDA INSTÂNCIA. ATUAÇÃO REGULAR E FUNDAMENTADA DO PARQUET. DISCRICIONARIEDADE DO ÓRGÃO MINISTERIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO” (fl. 1, e-doc. 93).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    10. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    11. Na sentença condenatória, o juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da comarca de Paracambi/RJ absolveu o recorrente das acusações da prática dos crimes de lesão corporal qualificada, ameaça e dano qualificado, condenando-o pelo crime de disparo de arma de fogo, nestes termos:



    “Compulsando os autos, entendo que assiste em parte razão à Defesa Técnica, visto que não ficou comprovada a lesão corporal imputada pelo acusado, que lhe foi imputada na denúncia. Como assinalou a defesa, a prova oral colhida em juízo, sob o crivo do contraditório, revelou-se insuficiente para atestar a materialidade delitiva, no que diz respeito a agressão que teria dado causa a imputação do delito de lesão corporal, nos termos do art. 129, § 9º, na forma da Lei n. 11.340/06.



    A testemunha Thiago apenas relata que teria visto o réu ter dado um tapa na vítima, contudo diante da ausência de laudo de exame de corpo de delito, conforme certificado nos autos, bem como de testemunha que tenha visualizado de forma clara o momento em que houve a imputada agressão, tal como descrito na denúncia, não é possível se alcançar a certeza necessária para um juízo de condenação.



    O policial apenas relatou que a vítima teria um hematoma, mas não visualizou o momento do fato e esse não foi confirmado pela vítima.



    Quanto ao crime de dano é evidente a não comprovação da autoria. A testemunha Thiago em seu depoimento deixa claro que não pode apontar o réu como autor do dano sofrido em seu veículo na data do fato. Ele apenas supôs que teria sido o réu, em razão da briga ocorrida momentos antes, contudo como saiu correndo do local e somente voltou após lapso temporal considerável, não soube precisar a autoria do dano sofrido pelo seu veículo.



    Diante do exposto, afasto a imputação pelo crime de dano, previsto no art. 163 da CP.



    No tocante ao crime de ameaça, art. 147 do Código Penal, se verifica pelo depoimento da vítima Thiago que o réu lhe apontou a arma, e no mesmo contexto do disparo, próximo delito a ser analisado, teria dito que iria matá-lo. Ressalta-se que não foi confirmada, pelo depoente, qualquer ameaça direcionada à vítima. E pela narrativa, a imputada conduta, como crime autônomo de ameaça, na realidade foi praticada dentro de contexto em que o réu utilizou sua arma e efetuou disparos.



    Situação diversa, porém, ocorre quanto ao crime capitulado no artigo 15 da Lei º 10.826/03. O fato praticado revelou-se típico 
e antijurídico. E quanto à sua ocorrência ficou devidamente comprovada, tanto pelos laudos constantes aos autos, referentes às munições disparadas, e da respectiva apreensão pelo policial. Com efeito, dá-se o delito quando o sujeito disparar arma de fogo ou aciona munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que o ato não tenha como finalidade o cometimento de outro crime.



    O delito foi perpetrado, a toda evidência, nas adjacências de local habitado, em via pública. O comportamento, desta feita, expôs a perigo a coletividade e, portanto, revela-se formal e materialmente típico, além de desamparado por qualquer excludente de ilicitude.



    Analisando conjuntamente todos os depoimentos trazidos a juízo, posso constatar que a versão das vítimas e do policial foram convincentes no tocante à existência desse crime. (...)



    Verifico que o réu agiu com culpabilidade exacerbada em relação ao tipo penal, o disparo foi realizado durante uma briga em razão de uma ex-companheira, tendo sido o réu bastante agressivo, e ainda proferido ameaças em relação à vítima Thiago, que estava conversando com a ex-companheira do réu, quando então o entreveiro teve início. Os disparos, além de colocar a coletividade em perigo, foi realizado para amedrontar as vítimas” (fls. 2-3, e-doc. 6).



    12. No julgamento da apelação criminal, o Tribunal estadual afastou a possibilidade de aplicação do acordo de não persecução penal, ao fundamentar:



    “A alegação defensiva pugnando pelo reconhecimento da nulidade ante a ausência de proposta de acordo de não persecução penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, ao qual o réu supostamente faria jus, não merece prosperar. (...)



    [O] momento processual para oferta do benefício se encontra superado, pois o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) é um instituto pré-processual e o presente feito já se encontra sentenciado e em fase recursal. Assim, descabido requerer a sua aplicação retroativa.



    Outrossim, importante ressaltar que o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) não é direito subjetivo do acusado, devendo nascer da vontade bilateral e discricionária das partes envolvidas, tendo o Ministério Público de primeira instância, à pasta de 
nº 000659, se manifestado contrariamente ao oferecimento do acordo de não persecução penal nesta fase processual” (fl. 11, e-doc. 4).



    13. No julgamento do Habeas Corpus n. 953.295/RJ, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu:



    “Conforme exposto na decisão agravada,  esta Corte (HC 
n. 535.063 /SP, Terceira Seção, relator Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/06/2020, DJe de 25/08/2020) e o Supremo Tribunal Federal (AgRg no HC n. 180.365/PB, Primeira Turma, relatora Ministra Rosa Weber, julgado em 27/03/2020, DJe de 02/04/2020, e AgRg no HC n. 147.210/SP, Segunda Turma, relator Ministro Edson Fachin, julgado em 30/10/2018, DJe de 20/02/2020) pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.



    Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício. (...)



    Na hipótese dos autos, consta que o Ministério Público de primeira instância entendeu que o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP não seria cabível. Além disso, o Procurador de Justiça aduziu que o réu não faz jus à referida benesse, mencionando que, no caso em tela, o réu não confessou formal e circunstanciadamente a prática da infração penal de disparo de arma de fogo, razão pela qual não há que se falar em oferecimento de acordo de não persecução penal em favor do réu (fl. 90). 



    Assim, o Tribunal de origem concluiu que, diante da recusa fundamentada do Ministério Público de primeira instância em oferecer o acordo de não persecução penal e de sua manutenção pelo Procurador Geral de Justiça, não seria caso de encaminhar os autos ao Parquet  para nova análise.



    O entendimento do Tribunal de origem está em harmonia com o desta Corte, pois, bem fundamentado o critério subjetivo, o Poder Judiciário, que não detém atribuição para participar de negociações na seara da investigação, não pode impor ao Ministério Público a obrigação de ofertar acordo de não persecução penal” (fls. 3-4, 
e-doc. 63).



    14. Nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, o acordo de não persecução penal é cabível se reunidas as seguintes condições:



    “Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 
4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:



    I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo;



    II - renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime;



    III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de um a dois terços, em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal);



    IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; ou



    V - cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada”.



     O § 2º do art. 28-A do Código de Processo Penal prevê, de forma expressa, as exceções ao caput do art. 28-A, as quais impossibilitam a realização do acordo de não persecução penal:



    “§ 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses:



    I - se for cabível transação penal de competência dos Juizados Especiais Criminais, nos termos da lei;



    II - se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas;



    III - ter sido o agente beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo; e



    IV - nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em favor do agressor”. 



    15. Na espécie vertente, o recorrente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 15 da Lei n. 10.826/2003 (disparo de arma de fogo), em contexto que envolveu violência familiar contra a ex-companheira, Karine Silva de Souza, e a vítima Thiago Lemos Costa da Silva.



    Como assentado pelo juízo sentenciante, ao condenar o recorrente pela prática do crime de disparo de arma de fogo, “o réu agiu com culpabilidade exacerbada em relação ao tipo penal, o disparo foi realizado durante uma briga em razão de uma ex-companheira, tendo sido o réu bastante agressivo, e ainda proferido ameaças em relação à vítima Thiago, que estava conversando com a ex-companheira do réu, quando então o entrevero teve início. Os disparos, além de colocar a coletividade em perigo, foi realizado para amedrontar as vítimas [Karine e Thiago]” (fl. 3, e-doc. 6).



    16. No julgamento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus 
n. 222.599/SC, com trânsito em julgado em 14.4.2023, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal, por maioria, decidiu:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. OBSEVÂNCIA. NECESSIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TESE DEFENSIVA. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME RACIAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. 



    1. A construção e o efetivo alcance de uma sociedade fraternal, pluralista e sem preconceitos, tal como previsto no preâmbulo da Constituição Federal, perpassa, inequivocamente, pela ruptura com a praxis de uma sociedade calcada no constante exercício da dominação e desrespeito à dignidade da pessoa humana. 



    2. A promoção do bem de todos, aliás, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação constitui um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, elencados no art. 3º da Constituição Federal de 1988. 



    3. Assim, a delimitação do alcance material para a aplicação do acordo ‘despenalizador’ e a inibição da persecutio criminis exige conformidade com o texto Constitucional e com os compromissos assumidos pelo Estado brasileiro internacionalmente, como limite necessário para a preservação do direito fundamental à não discriminação e à não submissão à tortura – seja ela psicológica ou física, ao tratamento desumano ou degradante, operada pelo conjunto de sentidos estereotipados que circula e que atribui tanto às mulheres quanto às pessoas negras posição inferior, numa perversa hierarquia de humanidades. 



    4. Considerada, pois, a teleologia da excepcionalidade imposta na norma e a natureza do bem jurídico a que se busca tutelar, tal como os casos previstos no inciso IV do art. 28 do CPP, o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) não abarca os crimes raciais, assim também compreendidos aqueles previstos no art. 140, § 3º, do Código Penal (HC 154.248). 



    5. Recurso ordinário em habeas corpus não provido” (RHC 
n. 222.599, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.3.2023).



    Na fundamentação do voto do Relator deste julgamento, Ministro Edson Fachin, destaca-se que, “no tocante ao cabimento de proposição de Acordo de Não Persecução Penal, a legislação ordinária, de maneira escorreita, penso eu, afastou sua aplicação nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em favor do agressor (inciso IV do art. 28-A do CPP)”.



    Confira-se, também, a decisão monocrática, transitada em julgado, no HC n. 210.266, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 10.1.2022.



    17. Tem-se nos autos notícia da prática do crime de disparo de arma de fogo em contexto que envolveu violência familiar contra a ex-companheira do recorrente, Karine Silva De Souza. Não se comprova, no caso, possibilidade de realização do acordo de não persecução penal, conforme previsão expressa do inc. IV do § 2º do art. 28-A do Código de Processo Penal e pela orientação firmada pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 222.599/SC.



    Não se comprova, na espécie vertente, ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem pleiteada.



    18. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    19. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de julho de 2025.



     



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora